Tribunal: TJSP
Processo: 1013371-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida, para pagamento através de 10 notas promissórias – Sentença de improcedência - Carência da ação – Nulidade do título por não prever o local de pagamento - Descabimento – A confissão de dívida, subscrita pelos devedores e assinada por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial (art. 784, III,

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida, para pagamento através de 10 notas promissórias – Sentença de improcedência - Carência da ação – Nulidade do título por não prever o local de pagamento - Descabimento – A confissão de dívida, subscrita pelos devedores e assinada por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) – Falta de indicação do lugar de pagamento nas notas promissórias constitui vício meramente formal que não desnatura o título, podendo ser suprida pelo lugar de emissão do título ou pelo do domicílio da emitente (art. 76 da LUG) - Cláusula de eleição de foro prevendo a Comarca de Campinas/SP para dirimir dúvidas do contrato, possibilitando eventual consignação em pagamento dos valores em caso de incerteza sobre o local do pagamento – Preliminar rejeitada.

Excesso de execução – Juros moratórios – Juros de mora ex lege que incidem a partir da data do vencimento – Juros de 1% ao mês não convencionados na confissão de dívida - Juros moratórios devem ser aqueles previstos para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 406 do CC, que atualmente é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) – Matéria analisada no REsp 1111117/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013371-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VILAC
RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31687
APEL. No: 1013371-02.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: VILAC RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA.
APDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*Embargos à execução de título extrajudicial Instrumento
particular de confissão de dívida, para pagamento através de
10 notas promissórias
Sentença de improcedência -
Carência da ação Nulidade do título por não prever o local
de pagamento - Descabimento A confissão de dívida,
subscrita pelos devedores e assinada por duas testemunhas,
é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) Falta
de indicação do lugar de pagamento nas notas promissórias
constitui vício meramente formal que não desnatura o título,
podendo ser suprida pelo lugar de emissão do título ou pelo
do domicílio da emitente (art. 76 da LUG) - Cláusula de
eleição de foro prevendo a Comarca de Campinas/SP para
dirimir dúvidas do contrato, possibilitando eventual
consignação em pagamento dos valores em caso de
incerteza sobre o local do pagamento Preliminar rejeitada.
Excesso de execução Juros moratórios Juros de mora ex
lege que incidem a partir da data do vencimento Juros de
1% ao mês não convencionados na confissão de dívida -
Juros moratórios devem ser aqueles previstos para a mora
do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos
termos do art. 406 do CC, que atualmente é a Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC)
Matéria analisada no REsp 1111117/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos

Recurso provido em parte.
Recurso provido em parte.*
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, opostos por
VILAC RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgados improcedentes pela r. sentença de fls.
113/116, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução.
Apela a embargante, procurando reverter a r. sentença, alegando a
carência da ação, por não prever o termo de confissão de dívida o local de pagamento,
elemento indispensável para a formalidade do título executivo, caracterizando-se a incerteza
e, por consequência, a inexigibilidade do título. Aponta excesso de execução, defendendo a
exclusão da execução da importância de R$ 13.915,46, pela aplicação indevida de juros de
mora lineares de 1% ao mês, a partir do primeiro atraso (04/2016), totalizando 31%,
devendo incidir apenas juros de mora a partir da citação com base na Taxa Selic. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso (fls.119/127).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, fundada em
instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 15/03/2016, no valor de
R$44.892,00, para pagamento em 10 parcelas, através de 10 notas promissórias no valor de
R$4.489,20, vencendo-se a primeira em 20/03/2016 e a última em 20/12/2016 (fls. 52/55).
Conforme narrado na inicial, a executada embargante adimpliu
apenas a primeira parcela, executando-se a importância de R$ 58.890,08, atualizada até
nov./2018 (fls.24/27).
Os embargos foram julgados improcedentes por r. sentença assim
fundamentada:
“A controvérsia cinge-se na exigibilidade do título (diante da
alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade) e no excesso de execução
aventado pela embargante, decorrente da aplicação de juros moratórios de 1% ao mês (os
quais afirma não pactuados). Despicienda, portanto, a análise da aplicabilidade, ou não,
da Lei no 8.078/90 ao caso, não se olvidando que, como destacou o E. Superior Tribunal
de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não é carta de alforria que autorize
consumidores inadimplentes” (STJ RESP 200401660951 (704553 RJ) 1a T. Rel. Min. José
Delgado DJU 12.12.2005 p. 00271). Pois bem. Tratando-se de execução lastreada em
instrumento de confissão de dívida (fls. 52/55), que nada mais é que um documento que
representa a admissão voluntária de um débito, irretorquível a configuração de citado
título como executivo, porque certo, nos moldes do que prescreve o art 784, inciso III, do
Código de Processo Civil. De seu turno, a liquidez deriva do débito reconhecido pela
própria embargante, no valor de R$ 44.892,00, acrescido de encargos legais, a ser pago
em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 4.489,20, com início em
20/03/2016 (CLÁUSULA PRIMEIRA, SGEUNDA E TERCEIRA fls. 52). Acresça-se que
a execução foi instruída com cálculo atualizado do débito, que permite ao executado a
verificação do índice de correção monetária, juros e demais encargos aplicados ao saldo
devedor (fls. 56), o que, mais uma vez, corrobora a liquidez do título. (...) A exigibilidade,
por sua vez, deriva do inadimplemento das parcelas em seu termo, pois “o
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito
em mora o devedor” (CC, art. 397), aplicando-se, no caso, o brocardo "dies interpellat pro
homine” (...) E configurada a mora, não vinga a intenção da embargante de excluir do
cálculo exequendo os juros moratórios de 1% ao mês, pois, ainda que não pactuados,
decorrem de lei, em razão do retardamento do pagamento na data avençada, como se
depreende do art. 395 do Código Civil. Nesse vértice, inexiste o excesso de execução
objurgado, ressaltando-se, no ponto, que os cálculos apresentados pelo credor (cópia de
fls. 56 destes autos) encontram-se em consonância com todos os parâmetros definidos no
título executivo extrajudicial que lastreia a ação principal. Por fim, inegável que os
pagamentos deveriam ocorrer conforme as notas promissórias emitidas com base no título
que ampara a execução (CLÁUSULA TERCEIRA, Parágrafo único fls. 53), não
vingando a assertiva de ausência de praça de pagamento fixada no título, haja vista aa
cláusula de eleição de foro (CLÁUSULA OITAVA fls. 54), sem se esquecer que poderia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor consignar o valor devido a fim de evitar a mora, o que, contudo, não fez.”
Rejeita-se a preliminar de nulidade da execução.
A execução está lastreada em instrumento particular de confissão de
dívida assinado pela devedora embargante e duas testemunhas, firmado em 15/03/2016, no
valor total de R$ 44.892,00, para pagamento através de 10 notas promissórias, vencendo-se
a primeira em 20/03/2016 e a última em 20/12/2016 (fls. 52/55).
Assim, a execução está aparelhada em título dotado de certeza,
liquidez e exigibilidade (confissão de dívida), acompanhada de demonstrativo do débito
(fls.56), preenchendo os requisitos específicos do procedimento executório (art. 784, III, do
CPC).
Art. 784, III, do CPC: “São títulos executivos extrajudiciais: (...)
III - o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”.
Não vinga a tese de falta de nulidade da execução por ausência de
indicação do lugar de pagamento da dívida.
Os pagamentos deveriam ocorrer nos termos do parágrafo único da
cláusula 3a do contrato, in verbis: “As parcelas mensais e consecutivas são representadas
por 10 (dez) Notas Promissórias, com valores e vencimentos definidos no “caput” desta
CLÁUSULA, devidamente avalizadas por André Luiz Braga, residente e domiciliado à Rua
Treviso 375, Terras de Siena Santa Barbara D'Oeste CEP 13450-650.” (fl. 53)
Dispõe o art. 76 da Lei Uniforme de Genebra:
“Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados no
artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados
das alíneas seguintes. A nota promissória em que se não indique a época do pagamento
será considerada à vista. Na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi passado
considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio
do subscritor da nota promissória. A nota promissória que não contenha indicação do
lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do
nome do subscritor.”
Desse modo, eventual falta de indicação do lugar de pagamento nas
notas promissórias constitui vício meramente formal que não desnatura o título, podendo ser
suprida pelo lugar de emissão do título ou pelo do domicílio da emitente (Vilac Rótulos e
Etiquetas Adesivas Ltda.).
Ademais, ainda que a confissão de dívida exequenda não
especifique o local do pagamento, há cláusula de eleição de foro prevendo a Comarca de
Campinas/SP para dirimir dúvidas do contrato (Cláusula Oitava - fls. 54).
Assim, se houvesse qualquer incerteza sobre o local do pagamento,
poderia a devedora embargante promover a consignação em pagamento dos valores devidos.
A ausência de lugar convencionado não impediu o cumprimento da
obrigação tampouco comprometeu a eficácia do título executivo, que contém obrigação
certa, líquida e exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não há falar-se em falta de título executivo, por
preenchidos os pressupostos do art. 784, III, do CPC.
O recurso comporta parcial acolhimento no tocante a tese de
excesso de execução aventada nos embargos.
A dívida é relativa a instrumento particular de confissão de dívida,
para pagamento através de 10 notas promissórias a ele vinculadas, restando a embargante
inadimplente a partir da parcela com vencimento em 20/04/2016, acarretando o vencimento
antecipado da dívida.
Quanto aos juros moratórios, seu termo inicial deve corresponder ao
dia em que configurada a mora, ou seja, da data em que descumprida a obrigação.
Saliente-se que os juros moratórios decorrem da própria mora (art.
395 C. Civil), cuja incidência é ex lege, independentemente de previsão no contrato.
A execução está lastreada em instrumento particular de confissão de
dívida, positivando dívida líquida, adimplindo a embargante apenas a primeira das dez
parcelas avençadas.
Aplica-se o disposto no art. 397 do C. Civil, reconhecendo-se a
mora a partir do inadimplemento (dies interpellat pro homine) e, via de consequência, os
juros moratórios incidem a partir do vencimento.
A proposito, a Corte Especial do STJ decidiu em casos parelhos:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS -
AÇÃO
MONITÓRIA
NOTA
PROMISSÓRIA
-
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA
DÍVIDA.
1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da
citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e
líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir
da data do vencimento da dívida.
2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado
não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da
data certa do vencimento da dívida.
3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido
cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de
início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do
vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito
material.
4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros
moratórios na data do vencimento da dívida. (STJ, EREsp 1250382
/
RS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL, 02.04.2014, Rel. Sidnei Beneti)
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO. MORA
EX RE E MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL DOS JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1.- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
Cuidando-se de responsabilidade contratual, porém, os juros de
mora não incidirão, necessariamente, a partir da citação.
2.- Nas hipóteses em que a mora se constitui ex re, não se sustenta
que os juros moratórios incidam apenas a partir da citação, pois
assim se estaria sufragando casos em que, a despeito de
configurada a mora, não incidiriam os juros correspondentes.
3.- Quando se tratar de obrigação positiva e líquida, os juros
moratórios são devidos desde o inadimplemento, mesmo nas
hipóteses de responsabilidade contratual.
4.- Recurso Especial provido. (REsp 1257846/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 30/04/2012)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUXILIAR DE
CONTROLE DE ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
ART. 37 DA CF/88. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA.
PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL N.o 1.978/93.
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 280/STF.
MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ART. 477, § 8.o, DA
LEI TRABALHISTA. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS POR
PRAZO DETERMINADO. JUROS DE MORA. 6% AO ANO.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...)
4. O termo inicial de incidência de juros de mora decorre da
liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora
incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos
do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002; se for ilíquida, o
termo a quo será a data da citação quando a interpelação for
judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de
2002 c.c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil. (REsp
937.528/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe
01/09/2011)
Entretanto, na hipótese em tela, verifica-se que o contrato não
estipulou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, conforme a memória de cálculo
apresentada pela embargada (fls. 56).
Assim, inexistindo juros convencionados no título, os juros
moratórios legais serão aqueles previstos para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional, como determina o art. 406 do CC, que atualmente é a Taxa Referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e, portanto, deve prevalecer.
A questão já foi assim apreciada pelo STJ:
CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL,
ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o
art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidos à Fazenda Nacional". 2. Assim, atualmente, a taxa dos
juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos
tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39,
§ 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei
10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se dá provimento.
(EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008, DJe 20/11/2008 )
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1111117/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos ainda na vigência do CPC/73,
consolidou o seguinte posicionamento:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO
CÓDIGO
CIVIL.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao
mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da
Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o,
da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de
20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer
tal entendimento.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)
Desse modo, a sentença comporta reforma parcial apenas para
aplicação dos juros moratórios legais (art. 406 do CC/2002) de acordo com a taxa Selic.
Sobre o tema, jurisprudência do TJSP:
EXECUÇÃO Notas promissórias Juros de mora que incidem a
partir da data do vencimento de cada título - Encargos que devem
ser cobrados à taxa de 6% ao ano, como previsto no artigo 1.062
do CC/16, até a vigência do CC/02, em jan./2003, quando então
passam a ser cobrados nos termos do disposto no art. 406 do
CC/02, o qual corresponde à taxa selic - Embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedentes Apelação provida em parte (Apelação
Cível 0025134-07.2009.8.26.0554; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 09/11/2011)
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada
em acidente de trânsito. Parcial procedência. Apelação do réu.
Insurgência apenas quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o
valor da condenação, após a vigência do atual Código Civil, em
substituição da correção monetária e dos juros moratórios de 0,5%
ao mês, devidos até então. Ressalvado o entendimento albergado
pelo E. TJSP e o entendimento pessoal deste Relator, deve ser
adotada a recente posição firmada pelo E. STJ, em julgados de
sua Corte Especial, no sentido de que a taxa de juros moratórios a
que se refere o art. 406 do CC, como sendo aquela em vigor para a
mora dos pagamentos de imposto devidos à Fazenda Nacional, é a
taxa
Selic.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
9240678-42.2008.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/08/2012)
Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente o pedido do
banco autor. Impugnação ao cumprimento de sentença. Juros de
mora. Inteligência do artigo 406 do Código Civil. Incidência da
taxa Selic, que engloba a correção monetária. Precedentes
jurisprudenciais. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2039345-80.2016.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/05/2016)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
aplicação dos juros moratórios do débito pela taxa Selic (art. 406 do CC/2002), mantida, no
mais, a r. sentença apelada.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR